Tribunal: TJDFT
Processo: 0739981-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. ENCARGOS CONTRATUAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em estabelecer: (i) se regular a contratação do seguro prestamista; (ii) se há abusividade na capitalização dos juros convencionada; (iii) se há abusividade nas tarifas genericamente cobradas; e (iv) se configurada circunstância a ensejar a descaracterização da mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatada a contratação facultativa do seguro prestamista e o cumprimento do dever de informação pela instituição financeira, é admitida a cobrança.
4. Na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, ao julgar o REsp n. 973.827/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada", requisitos estes observados quando da celebração da cédula de crédito bancário objeto da controvérsia.
5. Se consta do instrumento cobrança genérica de tarifas sem especificação sobre a natureza e acerca de quais serviços se tratam, a exclusão da cobrança é medida que se impõe. A violação ao dever de transparência, corolário do princípio da boa-fé (art. 422 do Código Civil), autoriza a excepcional e limitada revisão contratual (art. 421-A, III, do Código Civil).
6. Incabível o reconhecimento da descaracterização da mora, pois não demonstrada a abusividade na cobrança dos encargos exigidos no período de normalidade contratual.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.